Tribunal: TJSP
Processo: 1086914-17.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PREQUESTIONAMENTO INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1086914-17.2018.8.26.0100; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 393/405, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELOS AUTORES, ORA EMBARGANTES – ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, UMA VEZ QUE É TIDA POR OMISSA E CONTRADITÓRIA – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 393/405, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELOS AUTORES, ORA EMBARGANTES – ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, UMA VEZ QUE É TIDA POR OMISSA E CONTRADITÓRIA – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PREQUESTIONAMENTO INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1086914-17.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ARTPLAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLASTICOS LTDA
EPP, ANA ALICE JARRETA DE CASTRO (JUSTIÇA GRATUITA) e LUIZ
FERNANDO GONÇALVES DE CASTRO, é embargado BAY FOMENTO
MERCANTIL LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1086914-17.2018.8.26.0100/50000
2
VOTO No : 43553
EDEC.No : 1086914-17.2018.8.26.0100/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EMBGTE. : LUIZ FERNANDO GONÇALVES DE CASTRO, E OUTROS
EMBGDOS.: BAY FOMENTO MERCANTIL LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS
AO ACÓRDÃO DE FLS. 393/405, PELO QUAL,
POR
DECISÃO
UNÂNIME,
FOI
NEGADO
PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO
MANEJADO
PELOS
AUTORES,
ORA
EMBARGANTES
ALEGAÇÃO DE INDEVIDA
APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, UMA VEZ QUE
É TIDA POR OMISSA E CONTRADITÓRIA

ACÓRDÃO
QUE
EXPLICITA
COM
SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O
CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR -
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE
SUPRIR
-
ADEQUAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
ATACADO
AO
CASO
CONCRETO

SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS
QUESTÕES
DE
DIREITO
DEBATIDAS

PREQUESTIONAMENTO
INOPORTUNO
-
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração
apresentados por LUIZ FERNANDO GONÇALVES DE CASTRO, E
OUTROS, estes dirigidos ao Acórdão que vem encartado a fls. 393/405,
pelo qual, por Decisão unânime, foi negado provimento a Recurso de
Apelação interposto pelos embargantes, estes tirados contra R. Sentença
proferida em Embargos à Execução opostos contra BAY FOMENTO
MERCANTIL LTDA, momento em que a Turma Julgadora manteve
inalterado o posicionamento adotado em 1o Grau, pelo qual foi julgada
improcedente a demanda, assim condenando os embargantes ao
pagamento das despesas e custas processuais, porque a elas deram
causa, bem como a arcar com os Honorários Advocatícios devidos.
Dizendo da incorreta apreciação dos termos constantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1086914-17.2018.8.26.0100/50000
3
do recurso, sustentam os embargantes que a R. Decisão proferida se
apresenta imprópria na solução da questão em desate, porque se mostra
omissa, uma vez que a Turma Julgadora deixou de se manifestar em
relação a todos os pontos elencados no apelo apresentado, isto porque o
contrato que indicam os embargantes como sendo de “factoring”, se trata
de contrato típico, porque transfere os direitos do crédito a recorrida que
assume o risco na hipótese das duplicatas descontadas não serem
honradas. Não bastasse o exposto, e no que diz respeito a nota
promissória excutida, esta que foi dada em garantia ao cumprimento do
contrato de “factoring”, em verdade retira do título sua exigibilidade, motivos
pelos quais pediram pelo integral acolhimento de seus reclamos, na busca
de ter por sanadas as incorreções apontadas. Diga-se ainda, e em
complemento, que na ocasião prequestionaram os embargantes toda a
matéria como por eles suscitada em suas razões recursais, visando com
isso garantir acesso, ainda que de forma eventual, ao acionamento de
recursos especial e extraordinário.
Devidamente processado o recurso, a parte contrária,
conforme fls. 10/13, apresentou sua devida manifestação, vindo então os
autos a este Relator, de sorte a ser promovida a reapreciação da matéria já
colocada e recolocada em debate no curso do natural desenrolar do
processo.
É o relatório.
Antes de qualquer enfoque específico da questão em
debate, é de se dizer que Sentenças ou Acórdãos, comportam ataque
direto por força de Embargos de Declaração, o que se dá tão somente
quando marcados por obscuridades, contradições, ou mesmo omissões,
desde que relativas a ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz, ou
mesmo o Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1086914-17.2018.8.26.0100/50000
4
Segundo o magistério de Araken de Assis, se mostra
permitido entender que: “o julgado padece de omissão quando o juiz
deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas
pelas partes ou examináveis de ofício”, definindo, no mais, que
obscuridade se traduz em ponto que “obsta a apreensão do sentido real
do provimento, no todo ou em parte, por seus destinatários”, enquanto
que contradição, por seu turno “decorre da existência de proposições
inconciliáveis entre si nos elementos do provimento e de um elemento
em relação ao outro”. (Manual dos Recursos, págs. 588 e seguintes,
Ed.RT).
Assim, e à luz do quanto exposto, de rigor ter em conta
que para efetiva e adequada interposição do recurso como ora manejado,
necessário que se manifeste qualquer dos vícios acima apontados, o que
não se registrou no caso em exame, pois todos os aspectos levantados nos
presentes Embargos de Declaração foram objeto de apreciação pela Turma
Julgadora quando do julgamento do feito, o que se deu no momento em
que se viu expressamente afastada a pretensão recursal deduzida em sede
de Recurso de Apelação então manejado, ocasião em que a Câmara se
posicionou pela manutenção da R. Sentença como proferida, notadamente
no caso dos autos em que o contrato executado se trata em verdade de
confissão de dívida, e não de contrato de “factoring”, o que afasta
completamente a possibilidade de se acolher a pretensão deduzida pelos
embargantes em suas razões de inconformismo, devendo assim ser
mantido inalterado o quanto decidido pelo Acórdão guerreado, este que,
inclusive, reproduziu os adequados fundamentos adotados pelo Juízo.
Ademais, é caso de se entender, e sem se valer de
meias palavras, que o Magistrado não está obrigado a percorrer todos os
dispositivos evocados pelas partes, notadamente quando já firmou, e
fundamentadamente seu entendimento. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1086914-17.2018.8.26.0100/50000
5
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1.
Os
embargos
de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese
em apreço. 2. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas
partes,
quando
já
tenha
encontrado
motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência
já
sedimentada
pelo
Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja
os presentes aclaratórios em virtude, tão somente,
de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios
previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
a inquinar tal decisum . 5. Embargos de declaração
rejeitados.” (STJ-EDcl no Mandado de Segurança No
21.315 - DF (2014/0257056-9), Min. Diva Malerbi, j.
08/06/2016)
Com base em tais argumentos, forçoso ter em conta
que a pretensão recursal como exteriorizada deve ser no todo rejeitada,
uma vez que, consoante reiteradamente decidido, os Embargos
Declaratórios só têm lugar quando presentes omissão, contradição, ou até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1086914-17.2018.8.26.0100/50000
6
mesmo obscuridade, desde que registrada no corpo do julgado, não
comportando, portanto, seja a rediscussão da causa, seja da Decisão como
proferida. No mais, é de se ter por certo que eventual erro na apreciação da
prova, ou até mesmo na interpretação dos textos de Lei, não possam ser
corrigidos por força do acionamento da via dos Embargos de Declaração.
É de se consignar ainda, completando a análise acerca
do tema, o teor dos ensinamentos colhidos de Pimenta Bueno em relação a
matéria, quando diz: "não se pode pedir correção, alteração ou
mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o
julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do que foi
decidido, ou da dúvida em se elabora. Eles pressupõem que na
declaração haja uniformidade de decisões e não inovação, porque
declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer
disposição nova"(RJTJESP, ed. Lex, volume 92/328).
Diante de tais elementos, forçoso reconhecer que
inviável se mostra a utilização do recurso integrativo, quando a pretensão,
em verdade, implica em se reapreciar os limites do julgado, de sorte a que
a prestação jurisdicional seja alterada para atender as expectativa dos
embargantes, isto porque “omissão não se confunde com insatisfação”
(EDcl no AgRg no Resp no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp).
Finalmente, e quanto ao prequestionamento acenado,
é de se reconhecer que o instituto, em verdade, não conta com a extensão
que lhe pretendem atribuir os inconformados, uma vez que prequestionar
necessariamente implica em discutir, assim inserindo matéria não
enfrentada à luz de legislação específica a qual se negou vigência, na
busca de se ter por solucionado o conflito instaurado. O
prequestionamento, portanto, deve envolver matéria julgada, em razão de
eventual negativa de vigência pela Corte a texto legal de aplicação
compulsória, o que não se registrou no caso em exame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1086914-17.2018.8.26.0100/50000
7
Nesse sentido se coloca a jurisprudência colhida junto
ao E. Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA DOS
DISPOSITIVOS
DITOS
VIOLADOS.
DESNECESSIDADE.
1. Caracteriza-se o requisito do prequestionamento
havendo o Tribunal de origem se pronunciado
sobre a questão jurídica, independente de não ter
mencionado os dispositivos legais que se pretende
violados.
2. Precedentes desta Corte Especial.
3. Embargos acolhidos.”
(EREsp 134.208/SP, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL,
CORTE ESPECIAL, julgado em 07/11/2001, DJ
16/09/2002, p. 127)
Diante de tal situação, de rigor entender que o Acórdão
como proferido tenha dado adequada e correta solução a demanda em
desate, porque lançado aos autos com plena observância de seus limites,
motivo pelo qual deve a Decisão Colegiada indevidamente submetida a
ataque ser integralmente mantida, e sem ressalvas, manutenção esta que
se dá com pleno suporte em seus próprios, e adequados fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se rejeitar os Embargos
Declaratórios como opostos, para tanto observados os exatos limites do
Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator